Tribunal: TJDFT
Processo: 0727779-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA PENHORA. VEÍCULO NA POSSE DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE DO DEVEDOR. PETIÇÃO INCIDENTAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Os embargos de terceiro foram concebidos com a finalidade de assegurar ao terceiro que sofreu ameaça ou constrição sobre seus bens o seu desfazimento ou a sua inibição (artigo 674 do CPC).

2. A pretensão de terceiro interessado deve ser instrumentalizada adequadamente por embargos de terceiros, com a necessária dilação probatória para fim de comprovar a regularidade do negócio pretérito realizado e a inexistência de fraude, sendo vedado insurgências incidentais no curso do cumprimento de sentença.

3. Recurso conhecido e provido.